Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (AGRAVANTE), KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA - CPF: 854.974.441-72 (AGRAVANTE), GIULLIANO FABIO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 621.820.801-04 (AGRAVANTE), WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (AGRAVADO), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (AGRAVADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS (AGRAVANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – ESTUDO CADASTRAL PELO INTERMAT – PEDIDO INDEFERIDO – PERÍCIA DETERMINADA A FIM DE SANAR DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 370 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se com amparo na segurança jurídica e no poder geral de cautela o magistrado admite como prudente a realização de perícia para sanar dúvida razoável a respeito da localização da área, não há justo motivo para determinar a realização de estudo cadastral pelo INTERMAT com o mesmo objetivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, revogou anterior deferimento de estudo cadastral pelo INTERMAT.

Os agravantes alegam que esse pedido foi anteriormente deferido e a citada autarquia estadual informou que seria necessário o memorial descritivo, a planta georreferenciada e a cadeia dominial da área.

Dizem que por essa razão necessitam de autorização para acessarem o imóvel reivindicado, que atualmente está na posse direta de arrendatário dos agravados.

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID 181254163).

Contraminuta no ID 184324668.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem, revendo o entendimento anterior, indeferiu o estudo cadastral das terras pelo INTERMAT sob o fundamento de que não é necessário para instruir a perícia judicial determinada.

O art. 1o do Decreto Estadual 412 de 2011, estabelece que essa providência busca “
identificar a relação entre o posicionamento do perímetro geodésico levantado “in loco” de determinada área de terras rurais em relação aos Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, identificando as situações previstas no Inciso VI, do artigo 1o, da Resolução no 02/2009
”.

Ela é condição necessária para o georreferenciamento das terras, o que consiste no interesse do agravante.

O laudo técnico já foi anexado ao processo principal em 18-5-2023 e tinha como objetivo justamente determinar a localização da área.

Com amparo na segurança jurídica e no poder geral de cautela (art. 37o do CPC) o magistrado selecionou como prudente e suficiente a realização de prova pericial.

Apesar das observações contidas na minuta recursal, o agravante não demonstrou que a diligência por ele indicada é mais benéfica ou mais esclarecedora do que aquela escolhida pelo juízo condutor do feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA.
AFIRMAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ARTIGO 370 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 202200848369 No único: 0014963-74.2022.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Diógenes Barreto - Julgado em 23/04/2023, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE – SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO QUE COMPREENDE AS TERRAS – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 370 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se subsiste nos autos dúvida razoável a respeito do título cartorário que compreende as terras que o autor pretende usucapir, a segurança jurídica e o poder geral de cautela do magistrado admitem como prudente a realização de perícia
.
(N.U 1015433-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023